Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-92.2023.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001786-92.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (APELADO), ARI ANTONIO FACCO DALLA NORA - CPF: 284.055.601-49 (APELADO), MARGARIDA MARIA DA SILVA DALLA NORA - CPF: 915.745.101-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPALDO NO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, ao julgar procedente ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 223.938,24, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O recurso busca a reforma para aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, fixando o termo inicial de juros e correção monetária no vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre dívida líquida e com vencimento certo; (
ii
) estabelecer a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora é
ex

re
(art. 397 do CC), de modo que os juros moratórios fluem desde o vencimento da dívida, independentemente de interpelação.

4.
A correção monetária, em dívidas líquidas e certas, incide desde o vencimento, por representar mera atualização do valor nominal, sendo, no caso concreto,
aplicada a partir do ajuizamento, considerando que a planilha inicial já contemplava atualização até esta data.

5.
É vedado ao julgador substituir, sem provocação e sem declaração de abusividade, os encargos livremente pactuados em contratos bancários (Súmula 381/STJ), devendo prevalecer
a
taxa e índices ajustados até a quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora fluem desde o vencimento da dívida, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
2.
A correção monetária incide desde o vencimento, ressalvada a hipótese em que a planilha inicial já contempla atualização até o ajuizamento, caso em que prossegue daí até o pagamento.
3.
Os encargos contratuais devem incidir até o adimplemento integral, salvo declaração judicial de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397; CPC/2015,
arts
. 240, 487, I, e 701, §§ 1º e 2º; Lei 6.899/81, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
EAREsp
502.132/RS, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
3/8/2021; STJ,
EREsp
1.250.382/RS, rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe
8/4/2014; STJ,
EREsp
1.342.873/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
18/12/2015; STJ,
AgInt
no
REsp
1.816.512/DF, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
3/12/2020; Súmula 381/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO DO BRASIL

cont
ra
sentença

proferida
pela Doutora Katia Rodrigues Oliveira da Vara Única de Poconé
em
ação monitória

promovida
por
si contra

ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA, ARI ANTONIO FACCO DALLA NORA e MARGARIDA MARIA DA SILVA DALLA NORA
, que julgou procedentes os pedidos, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial
o título apresentado na inicial
,
no montante de
R$
223.938,24 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º,

§2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 do Código de

Processo Civil.

O
apelante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em caso de inadimplência contratual, é legítima a cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

Invoca precedentes do STJ e desta Corte que reconhecem a mora
ex

re
em dívidas líquidas e certas, defendendo que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento da obrigação e os juros moratórios desde a mesma data, afastando-se, em caráter subsidiário, a limitação imposta pelo juízo de origem.

Pede, assim, a reforma da sentença, com a aplicação dos encargos contratuais até o adimplemento integral da dívida ou, subsidiariamente, a incidência de juros pela taxa SELIC desde a citação, cumulada com correção monetária pelo IPCA desde o vencimento.

Os apelados, devidamente intimados, deixaram de apresentar c
ontrarrazões
(Id.
301572387)
.

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (Id.
302294398).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Porque presentes os requisitos de admissibilidade

(Id. 302294398)
, recebo e conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo

da
Vara Única de Poconé nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA, ARI ANTÔNIO FACCO DALLA NORA e MARGARIDA MARIA DA SILVA DALLA NORA
.

Na origem, o magistrado julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de
R$ 223.938,24 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), acrescido
de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil.

Irresignado
, o apelante d
efende
, em síntese,
que por se tratar de obrigação líquida e certa, a mora é
ex

re
, de modo que os juros devem fluir desde o vencimento da obrigação, cumulativamente com a correção monetária no índice convencionado, e não conforme parâmetros judiciais genéricos.

Pugn
a pela reforma da sentença a fim de que sejam observados, na atualização do débito, os encargos contratuais pac
tuados
até o efetivo pagamento da dívida, afastando-se a limitação imposta pelo juízo de origem ao fixar tais consectários apenas a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]

Diante da ausência de pagamento do débito pelo réu e a não apresentação de embargos, o acolhimento da monitória é medida que se impõe, devendo ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, em consonância com o previsto no art. 701, §§ 1º e 2º do CPC.

[...]

O requerido deverá responder pelas verbas da sucumbência, uma vez que não cumpriu o mandado no prazo, contrariando a regra legal vigente.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, declarando resolvido o processo, com o exame do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, constituo de pleno direito o título executivo judicial (artigo 701, §2º do CPC), no montante de R$223.938,24 (duzentos e vinte e três mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Por ter sucumbido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §2° do CPC
.

[
...]
”
(Id.
301572371)
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à fixação do termo inicial e final de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre dívida líquida, positiva e com vencimento certo, reconhecida judicialmente, bem como à observância dos encargos contratuais até o adimplemento integral.

O juízo de origem determinou a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, aplicando a regra geral do art. 240 do C
ódigo de Processo Civil
.

Tal fixação, contudo, contraria a disciplina específica do art. 397 do Código Civil, que estabelece a mora automática (mora
ex

re
) para as obrigações positivas, líquidas e com termo certo:

“
Art. 397.

O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.”

Nessa hipótese, a constituição em mora decorre do simples vencimento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial (
dies
interpellat

pro

homine
), fazendo com que os juros moratórios incidam desde essa data.

A Corte Especial do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, ao julgar o
EAREsp
502.132/RS, uniformizou a jurisprudência ao proclamar que, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva, líquida e com vencimento certo, os juros fluem a partir do vencimento da obrigação, e não da citação.

“
CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais,
mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou
extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2. Interpretando-se os
arts
.
960, 961 e 962
do CC de 1916 (correspondentes aos
arts
. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I)
responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex
persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for
positiva
e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora
fluírem
a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (
EREsp
1.250.382/RS).

[...]
6
.

Embargos de divergência providos
”
.
(STJ, Corte Especial,
EAREsp
502132/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
3/8/2021).

Tal orientação harmoniza-se com precedentes reiterados
da Corte Superior,
segundo os quais o meio judicial eleito não altera o termo inicial dos consectários moratórios.
Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. AÇÃO MONITORIA. INCIDÊNCIA DO CDC.
SÚMULA
7
DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
4
.
Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que, em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 4. Recurso especial não provido.

5.
Agravo interno não provido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1816512/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
3/12/2020).

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA.

1.
No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

2.
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.

3.
Embargos de Divergência providos
”
.
(STJ, Corte Especial,
EREsp
1342873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Dje
18/12/2015).

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA.

1.
- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

2.
- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida.

3.
- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.

4.
- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida
”
.
(STJ, Corte Especial,
EREsp
1250382/RS, relator Ministro Sidnei Beneti,
Dje
8/4/2014).

Q
uanto à correção monetária, a jurisprudência pacífica do STJ também estabelece que, em dívidas líquidas e certas, sua contagem tem início no vencimento da obrigação, por se tratar de mera atualização do poder aquisitiv
o da moeda, e não de penalidade,
in
verbis
:

“
Os juros de mora e a
correção monetária
, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com
vencimento certo” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024)
”.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2098513/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
22/8/2024).

No caso concreto, todavia, o próprio apelante apresentou planilha com atualização até a data do ajuizamento, circunstância que
autoriza,
para evitar
bis in idem
, que a correção ulterior incida a partir desse marco, preservando-se a lógica de continuidade até o pagamento integral.

Deve-se, ainda, respeitar o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia privada, vedando-se ao magistrado substituir, sem provocação e sem declaração de abusividade, os índices e taxas livremente pactuados
, nos termos da
Súmula 381 do S
uperior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.
”

Logo, n
ão havendo insurgência do devedor quanto a eventual abusividade, a manutenção dos encargos contratuais até a quitação se impõe como corolário da segurança jurídica e do equilíbrio obrigacional.

Por conseguinte,
a solução ora adotada harmoniza-se com o arcabouço normativo e com a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em obrigações contratuais positivas, líquidas e com vencimento certo, a mora configura-se automaticamente na data do vencimento, atraindo, desde então, a fluência dos juros moratórios, enquanto a correção monetária, por refletir mera recomposição do valor da moeda, deve ser computada conforme a base já atualizada na inicial, prosseguindo até o adimplemento.

Ao resguardar os encargos contratualmente estipulados e afastar intervenções judiciais não provocadas, preserva-se a força obrigatória dos contratos, a segurança jurídica e a coerência sistêmica entre direito material e processual, conferindo efetividade ao crédito reconhecido e equilíbrio à relação obrigacional.

A propósito, o entendimento do

Tribuna
l
:

“[...]
Havendo expressa
previsão contratual quanto aos juros moratórios, seu percentual e termo inicial de incidência, deve prevalecer o pactuado, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos.

5. Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. [
...]”
.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1023972-17.2024.8.11.0015, relator Doutor Marcio Aparecido Guedes (Juiz convocado),
Dje
7/8/2025).

“[...]
Quanto à correção monetária, sendo a dívida líquida e com vencimento certo, deve incidir desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os juros de mora também devem incidir a partir do vencimento da dívida, conforme art. 397 do Código Civil e jurisprudência dominante do STJ
.
[
...]”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje
20/3/2025).

“
[...]
Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes.
”

[...]
”
.

(
TJ/
MT,
Quinta
Câmara de Direito Privado
,
agravo de instrumento
1033620-66.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
D
je
02/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

à apelação para reformar a sentença e determinar que:

a) a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, tomando-se por base o valor consolidado na planilha inicial;

b) os juros de mora, nos termos do contrato, fluam desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento;

c) sejam mantidos integralmente os encargos convencionais até a quitação, afastada a limitação imposta na sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025